Tribunal: TJDFT
Processo: 0705591-42.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. PENA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos de ameaça e lesão corporal, pelo depoimento da vítima, que se mostrou coeso e harmônico em ambas as fases, além do laudo de exame de corpo de delito, que comprova a ocorrência de lesões compatíveis com a dinâmica delitiva narrada, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas como sustenta a Defesa.
2. A palavra da vítima tem especial relevância quando se trata de delitos de violência doméstica e familiar, que ordinariamente ocorrem sem testemunhas, às escondidas.
3. Em que pese as condutas de lesão corporal e ameaça terem sido praticadas no mesmo cenário, restou comprovado que os desígnios do acusado eram autônomos. Portanto, não há que se falar em aplicação do princípio da consunção.
4. Constatando-se que não houve a alegada confissão espontânea, descabido o pleito de reconhecimento na segunda fase da dosimetria.
5. Negado provimento ao recurso.